Tribunal: TJDFT
Processo: 0003055-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0003055-12.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS EMBARGADO: DANILO RANIERI COSTA E SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O Ministério Público opôs embargos de declaração (ID 37154967) e requereu efeitos infringentes. 2. Dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal (defesa técnica do embargado) para ciência do acórdão e manifestação sobre os embargos opostos pelo Ministério Público. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 08 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator